Tribunal: TJES
Processo: 0001586-42.2015.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001586-42.2015.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JALNETE DOS SANTOS ERNESTO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001586-42.2015.8.08.0004.

APELANTE: JALNETE DOS SANTOS ERNESTO.

APELADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S. A. E VALE S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO AMBIENTAL.
PREJUÍZO À ATIVIDADE PESQUEIRA.

SAMARCO
MINERAÇÃO S. A.
E VALE
S. A.

MUNICÍPIO DE
ANCHIETA. AUSÊNCIA DE DANO AMBIENTAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. - Em que pese a responsabilização das empresas poluidoras dar-se de maneira objetiva – hipótese na qual há inversão o ônus probante –, o artigo 373 do Código de Processo Civil impõe à autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. Cabe a ela, portanto, a apresentação de elementos que demonstrem minimamente os prejuízos alegados e que permitam aferir o dano (e sua dimensão) e o nexo de causalidade, elementos indispensáveis à configuração da acusada responsabilização.

2. - Partindo desse pressuposto, considera-se que o arcabouço probatório do processo é insuficiente para atestar que as rés tenham de fato provocado danos ambientais, ainda que as atividades delas tenham causado certas modificações na atividade profissional da autora.

3. - Aos danos de ordem material deve ser aplicado o mesmo critério. Inexistem documentos nos autos que atestem o prejuízo no auferimento de renda da autora decorrente diretamente das atuações das rés, não fazendo jus, portanto, à indenização por danos materiais. Da mesma forma, não há margem à caracterização do dano moral, diante da falta de embasamento fático e jurídico que justificasse tal conclusão.

4. - Ausente comprovação dos alegados danos material e moral, resta afastada a responsabilização das rés.

5
. -
Recurso
des
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001586-42.2015.8.08.0004.

APELANTE: JALNETE DOS SANTOS ERNESTO.

APELADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S. A. E VALE S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Jalnete
d
os Santos Ernesto interpôs recurso de apelação em razão da respeitável sentença de fls.
22-3vº.,
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara
da
Comarca de
Anchieta
nos autos da “ação
de reparação de danos materiais c/c compensação por danos morais e antecipação dos efeitos da tutela
” ajuizada por
ela
contra a Samarco Mineração S. A.
e

a Vale S. A. (identificada na petição inicial como
Companhia Vale
d
o Rio Doce S. A.
)
que julgou improcedente
s
o
s
pedido
s
formulado
s
na petição inicial
e
a
condenou
ao pagamento das custas processuais e de
honorários
advocatícios
sucumbenciais,
com suspensão das
exigibilidade
s desses encargos
em virtude da gratuidade da justiça concedida.

C
onforme exposto no relatório da respeitável sentença, “Cuida-se de Ação de Reparação de Danos Materiais c/c compensação por danos morais e antecipação dos efeitos da tutela movida em face da Samarco S. A. e Vale S. A. na qual, em síntese, a parte demandante revela: (i) que a parte autora é pescadora artesanal; (ii) que o Terminal localizado na Ponta Ubu causa impactos negativos na pesca artesanal, decorrentes de contaminação da água, lançamento de resíduos sólidos; diminuição da área de pescado; tráfego de navios; produção de ruídos, poluição atmosférica; tráfego de navios e operações de dragagem; (iii) no tocante às operações de dragagem, relata serem recorrentes, realizadas em interregnos de dois a três anos, proporcionando alterações do comportamento da fauna marinha com afugentamento do pescado e alterações da flora; (iv) que tais atividades já foram reduzidas a um Termo de Ajustamento de Conduta, prevendo alteração da área de “bota fora” (despejo dos dejetos de dragagem), sendo que em 2013 foi assinado um contrato para indenizações à associação de pescadores sediada no Município; (v) que após a entrada em funcionamento da 4ª Usina de Pelotização, iniciada em junho de 2011 e encerrada em abril de 2014, aumentando a capacidade produtiva da demandada, houve desdobramentos nas atividades da pesca artesanal, colaborando com o quadro noticiado e manutenção da renda do pescador artesanal em patamares mínimos; (vi) que a atividade é poluidora nos termos da lei, e causa impacto negativo sobre a atividade privada exercida pelo demandante em espaço público; (vii) a parte autora faz apontamentos sobre a responsabilidade objetiva, salientando que neste regime, é dispensada a verificação da culpa, bastando a análise
do nexo de causalidade e o dano; (viii) revela que o art. 14, § 1º, da lei 6.938/81 sustenta a dispensa de culpa em casos de danos ambientais causados a terceiros pela atividade do ente poluidor, ainda que a atividade esteja licenciada; (ix) que a partir de 2011, com a primeira dragagem realizada pela Samarco, a parte demandante sentiu um decréscimo de sua renda, sendo repetida a operação em 2013, agravando-se a redução da produção com o funcionamento da 4ª usina de pelotização em abril de 2014, sendo tal decréscimo o fundamento de fato dos danos materiais;
(x) que além do dano material, a parte autora sofre danos morais, salientando que as demandadas tratam com menoscabo o grupo especial que faz parte, sendo dano in re ipsa.”

Nas razões do recurso
de fl
s.
1
94-203vº
(referência ao processo piloto n. 0001400-19.2015.8.08.0004)
,
a
apelante alegou, em síntese,
que
1
:
1)
o dano
material pode ser provado por qualquer meio de prova, não existindo disposição legal que condicione a sua comprovação exclusivamente através de documentos; 2) produziu prova documental robusta quanto
à
renda mensal
que auferia
; 3)
a oitiva de testemunhas teria
p
or efeito convencer o ju
í
zo do decréscimo
patrimonial em razão do ato ilícito perpetrado; 4)
a atividade pesqueira artesanal não possui registros oficiais de produção, sendo que a renda do pescador artesanal pode ser comprovada por meio da aferição de médias extraídas de provas indiretas; 5)
a respeitável sentença violou o disposto no art. 402 do Código Civil; 6)
a apelada Samarco
é que
deveria comprovar a inexistência de prejuízo à atividade pesqueira artesanal; 7)
referida
a apelada não se desincumbiu do ônus de provar que as dragagens não causaram preju
í
zos à fauna
da região e, consequentemente, à renda
dela, apelante, como
pescadora artesanal.

N
a
respeitável
sentença recorrida o
ilustre magistrado
sentenciante esclarece
u
que
o indeferimento da produção de prova testemunhal deu-
se
pela desnecessidade d
ela
frente ao laudo pericial; sustent
ou
, ainda, que

a
autor
a

não
demonstrou satisfatoriamente a ocorrência dos alegados danos ambientais causados pela
s
ré
s
, tampouco a redução de seus lucros
e, em virtude disso,
não reconheceu a
existência
de danos
ambientais,

materiais ou morais
indenizáveis.

Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6
º,
VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução” (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009).

Contudo, em que pese a responsabilização das empresas poluidoras dar-se de maneira objetiva – hipótese na qual há inversão do ônus probante –, o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe ao autor da ação o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Cabe a ele, portanto, a apresentação de elementos que demonstrem minimamente os prejuízos alegados e que permitam aferir o dano (e sua dimensão) e o nexo de causalidade, elementos indispensáveis à configuração da pretendida responsabilização do réu.

Sobre a temática, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que, tratando-se de danos oriundos de exploração de atividade comercial, o dever de indenizar apenas estará configurado se comprovados o dano e o nexo causal, ainda que a responsabilidade civil do poluidor-pagador seja objetiva (AgInt no AREsp 1.624.918/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 28-09-2020, data da publicação/fonte: Dje 01-10-2020).

Assim sendo, embora o douto Juízo sentenciante tenha invertido o ônus da prova, ainda compete à autora o dever de demonstrar a ocorrência dos danos ao meio ambiente e o vínculo de causalidade entre eles e a conduta da ré.

Partindo desse pressuposto, considero que o arcabouço probatório destes autos é insuficiente para atestar que a ré tenha de fato acarretado danos ambientais, ainda que a atividade dela tenha causado certas modificações na atividade profissional da autora.

Neste ponto, importa destacar que as atividades de mineração e dragagem marítima estavam devidamente licenciadas pelo IBAMA (órgão ambiental competente), conforme licença de instalação n. 946/2013 em fl. 80 do processo utilizado como piloto com fim de promover celeridade processual das demandas em face da Samarco (0001400-19.2015.8.08.0004).

No caso, conforme esclareceu o ilustre perito, os resíduos nocivos não são lançados diretamente no mar, mas são coletados e enviados à Central de Resíduos da Samarco para terem descarte adequado.

Ao alegado dano de ordem material deve ser aplicado o mesmo critério. Inexistem documentos nos autos que atestem o prejuízo no auferimento de renda da autora decorrente diretamente da atuação das rés, de modo que ela não faz jus a indenização por danos materiais, tal como não se faz caracterizado dano moral, diante da falta de embasamento fático e jurídico.

Trago a lume recentes respeitáveis julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em situações idênticas à versada neste processo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIMINUIÇÃO DO PESCADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. NÃO COMPROVAÇÃO DA RENDA MENSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1) Por ser a pesca sua única fonte de subsistência e sob a premissa de que os empreendimentos da Samarco e da Vale no Porto de Ubu/ES teriam inviabilizado o exercício desta atividade, a requerente ajuizou a presente ação buscando receber indenização a título de reparação por danos materiais (art. 1.059 do CC/02) e morais (art. 5º, caput e inciso X, da CF/88). 2) Aquele que explora atividade econômica, cuja natureza, notoriamente, implica risco a direito de outros, coloca-se na posição de garantidor da preservação ambiental e os eventuais danos gerados a partir desta atividade estarão sempre vinculados a ela, descabendo, por isso, a invocação, pelo responsável do dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil, uma vez que deverá responsabilizar-se, independentemente de culpa, pelos prejuízos causados ao meio ambiente e reflexamente a terceiros. 3) Nesse passo, não há dúvida de que, em se tratando de ação indenizatória por alegado dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da empresa apelada ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, nos arts. 3º, inciso IV, e 14, § 1º, ambos da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 4) Partindo dessa premissa, o exame do exauriente caderno processual não permite extrair conclusão diversa daquela encontrada pelo magistrado a quo, no sentido de que a Samarco logrou êxito em demonstrar que as atividades da empresa, principalmente a dragagem, eram pontuais, temporárias e reversíveis, sendo os sedimentos, oriundos do processo, depositados em local apropriado. De forma que todas as atividades desenvolvidas pela apelante são licenciadas, regulamentadas e registradas. Além disso, não restou comprovado o impacto sobre a fauna aquática que pudesse comprometer a atividade pesqueira da região. 5) Diante deste cenário, no qual a empresa apelada se desincumbiu de seu ônus de comprovar a licitude das atividades operadas na região e por não ter a apelante logrado êxito em demonstrar a extensão do eventual dano material que teria suportado, deve ser preservada integralmente a sentença objurgada, que julgou improcedentes os pedidos autorais. 6) Recurso conhecido e negado provimento. (Apelação cível n. 0001533-61.2015.8.08.0004, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 14-08-2023.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRAVOS RETIDOS NÃO CONHECIDOS. IMPLANTAÇÃO DE GASODUTO. DANO AMBIENTAL E PREJUÍZO À ATIVIDADE DE PESCADOR ARTESANAL. AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. 1. O conhecimento do agravo retido, interposto sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, está condicionado a requerimento da parte que o interpôs em suas razões ou contrarrazões de apelação. Não formulado requerimento nas razões ou nas contrarrazões da apelação, não é possível conhecer do agravado retido. 2. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar (RESP 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014), sendo imprescindível, no entanto, a demonstração do dano e do nexo de causalidade (AgInt no RESP 1717781/RO). 3. O Relatório de Impacto Ambiental, que aponta possíveis e eventuais danos à atividade pesqueira decorrente da instalação do Gasoduto Sul Norte Capixaba, de forma isolada, não é capaz de comprovar a existência de dano efetivo ao meio ambiente, pois tal documento se trata de um prognóstico feito por aquele que explorará atividade econômica potencialmente poluidora, sendo que o dano ambiental concreto deve ser evidenciado durante a implementação da atividade comercial. 4. Hipótese em que as provas constantes dos autos não demonstram que atuação da empresa tenha extrapolado os limites das atividades licenciadas nem que elas, por si sós, tenham gerado impacto ambiental para causar prejuízo à pesca na região de Anchieta, razão pela qual improcedem os pleitos de indenização por danos materiais e morais. 5. Mesmo se o dano ambiental provocado pela instalação do mencionado gasoduto tivesse sido demonstrado, ainda assim não seria viável reconhecer o direito à indenização por danos materiais aventada pelo recorrente, haja vista que esta não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a extensão do dano, isto é, qual foi a redução da sua renda pela suposta impossibilidade momentânea de exercer a atividade pesqueira. 6. Recurso desprovido. (Apelação Cível n. 0002120-25.2011.8.08.0004, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 22-02-2022, data da publicação/fonte: DJES 01-04-2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVOS RETIDOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO NA APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INSTALAÇÃO DE GASODUTO NO LITORAL CAPIXABA. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Preliminar: A não observância da regra insculpida no art. 523, § 1º, do CPC/73, qual seja, pedido expresso nas contrarrazões, obsta o conhecimento do agravo retido por carência de requisito de admissibilidade formal. 2. Mérito: Como se sabe, a responsabilidade em matéria ambiental é objetiva, calcada na teoria do risco integral, de modo que basta a ocorrência de um dano ambiental e a existência de nexo de causalidade para que se impute ao poluidor a obrigação de indenizar, a teor do que dispõe o art. 225, § 3 º da Constituição Federal. 3. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que Tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova (AgInt no AREsp 776.762/RO, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020, STJ), bem como que Em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador. (RESP 1596081/PR, Tema Repetitivo nº 957, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 22/11/2017, STJ). 4. Na hipótese vertente, em que pese o julgador de primeiro grau tenha invertido o ônus da prova, a recorrida logrou êxito em comprovar a inocorrência de dano ambiental, o que, via de consequência, afasta o seu dever de indenização por danos morais e materiais. 5. Assim, não restou comprovado nenhum evento relevante, decorrente da instalação do gasoduto no litoral capixaba, capaz de interferir ou mesmo impossibilitar o desempenho da atividade pesqueira realizada pelo recorrente. 6. Acerca do suposto dano material, depreende-se que o autor não logrou êxito em comprovar que a atividade econômica desenvolvida pela requerida no litoral de Anchieta/ES, impactou negativamente em seus rendimentos supostamente oriundos da pesca. 7. Da mesma forma, não há o que se falar em indenização por dano moral, uma vez que este está atrelado ao dano material anteriormente rechaçado, já que não foi identificado dano ambiental e tampouco que a atividade econômica desenvolvida pela apelada tenha impactado negativamente na atividade pesqueira na região. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação cível n. 0002110-78.2011.8.08.0004, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 30-11-2021, data da publicação/fonte: DJES 10-12-2021)

P
osto isso,
nego

provimento
ao recurso
e
nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial
p
ara 17% (dezessete por cento)
do valor atualizado da causa, mantida a suspensão da
exigibilidade
dessa obrigação
na forma do artigo 98, § 3
º,
do mesmo diploma legal.

É como voto.

1
O processo foi apensado ao de n. 0001400-19.2015.8.08.0004, que serviu como processo piloto e no qual foram apresentadas todas as petições e praticados todos os atos, conforme certidão exarada à fl. 21 dos autos do processo n. 0001400-19.2015.8.08.0004, conforme Negócio Processual entabulado entre as partes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)